Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700364-61.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UEREN DOMINGUES DE SOUSA, LEOCY SILVA DOS SANTOS, HAMILTON VERES DOMINGUES AGRAVADO: LAURENILDE BARREIRA MACEDO SOUZA, EDNILSON DE SOUZA D E S P A C H O Verifico que o presente agravo de instrumento está desacompanhando do preparo (ID 13557930). O caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. Todavia, a novel legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade do recolhimento posterior das custas, desde que em dobro (§ 4o do artigo 1.007), sob pena de deserção. Assim, por força do parágrafo único do artigo 932 do referido Codex, intimem-se os agravantes para trazer aos autos o respectivo comprovante, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador